Tribunal: TRF3
Processo: 5208467-73.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
513/608)

5208467-73.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5208467-73.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA DE LOURDES DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANE BRITO LEMES - MS9180-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONALY ARMANDO MENDES - MS8812-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, concedendo apenas benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 27/12/2022 a 15/01/2023. A autora, portadora de lesões do ombro (CID M75) e artrose (CID M19), pretende concessão de benefício por incapacidade temporária para além do fixado ou benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, considerando as patologias ortopédicas diagnosticadas.

III. Razões de decidir

3. Comprovado por laudo médico judicial que a autora, embora apresente quadro de lesões do ombro (CID M75), não tem incapacidade atual, mas limitada ao período de 15/12/2022 a 15/01/2023, dentro do marco temporal compatível com o requerimento administrativo, correta a sentença, no que deferiu benefício de auxílio por incapacidade temporária, considerando o quadro estável da patologia, sem sinal de agudização e incapacitação laborativa.

4. Ao contrário do assinalado na apelação, o laudo judicial não se limitou "a responder os questionamentos de maneira simples, com poucas palavras e sem demais explicações, apenas explanando que a apelante “não possui incapacidade atual” sem explicar como chegou a tal resultado". Ao contrário, embora objetivas as respostas aos quesitos, houve descrição antecedente e detalhada de aspectos da anamnese, exame de documentação, exame físico, discussão da patologia e conclusão sobre a situação específica da autora. A alegação de que "o uso contínuo e repetitivo dos membros superiores pela apelante tende a agravar de forma significativa o seu quadro clínico, em razão da natureza degenerativa e progressiva da enfermidade diagnosticada" , deve ser considerada mera expressão de opinião manifestada por quem tem interesse jurídico na solução favorável da causa, e não parecer tecnicamente isento de especialista em diagnóstico médico pericial, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão sem contraprova técnica de erronia na conclusão adotada no laudo judicial, cumprindo reiterar que foi produzido sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com compromisso de imparcialidade técnica do auxiliar do Juízo, e usufruindo de presunção de legitimidade e veracidade no cotejo com outras provas dos autos.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, sem acréscimo de honorários recursais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, 26, II, 27-A, 42, 45, 59; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5208467-73.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA DE LOURDES DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANE BRITO LEMES - MS9180-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONALY ARMANDO MENDES - MS8812-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 346830914) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária, no período de 27/12/2022 a 15/01/2023; (2) determinar pagamento das prestações em atraso de uma só vez, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devidos a partir do vencimento de cada prestação do benefício, até a entrada em vigor da EC 113/2021, que definiu a incidência uma única vez da taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento; e (3) condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 346830922), alegando, em suma, ser portadora de lesões do ombro (CID M75) e artrose (CID M19), de natureza degenerativa e progressiva, incapacitando-a para o labor, fazendo jus à concessão atual do benefício por incapacidade temporária para além do fixado ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pela falta de interesse ministerial (ID 364976562).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 10/05/1963 (ID 346830610), narrou padecer de patologias ortopédicas no ombro direito, encontrando-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa. Requereu administrativamente, em 27/12/2022 (ID 346830613), benefício por incapacidade, indeferido por não ter sido constatada incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual.

Sobre a incapacidade laborativa, o laudo pericial, em 15/12/2023 (ID 346830631) concluiu que a autora é portadora de lesões do ombro (CID M75), esteve incapacitada total e temporariamente no período de 15/12/2022 a 15/01/2023, mas na data da perícia não estava incapacitada, pois “apresenta comorbidade clínica estável sem sinais de agudização da doença. Não apresenta comprovação de realização de fisioterapia ou programação cirúrgica. Há acompanhamento clínico regular e esparso devido estabilidade clínica. O diagnóstico de determinada condição não necessariamente implica incapacidade laborativa."

Consigne-se que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão.

Restou comprovada, portanto, a incapacidade total e temporária, ensejando direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária pelo período indicado e no marco temporal compatível com o requerimento administrativo, em conformidade com as razões técnicas do laudo judicial, acolhido pela sentença, não cabendo, na hipótese, o pretendido benefício por incapacidade permanente, considerando o quadro estável da patologia, sem sinal de agudização e incapacitação laborativa.

Ao contrário do assinalado na apelação, o laudo judicial não se limitou "a responder os questionamentos de maneira simples, com poucas palavras e sem demais explicações, apenas explanando que a apelante “não possui incapacidade atual” sem explicar como chegou a tal resultado". Embora objetivas as respostas aos quesitos, como é correto que sejam, houve descrição antecedente e detalhada de aspectos da anamnese, exame de documentação, exame físico, discussão da patologia e conclusão sobre a situação específica da autora. A alegação de que "o uso contínuo e repetitivo dos membros superiores pela apelante tende a agravar de forma significativa o seu quadro clínico, em razão da natureza degenerativa e progressiva da enfermidade diagnosticada", deve ser considerada mera expressão de opinião manifestada por quem tem interesse jurídico na solução favorável da causa, e não parecer tecnicamente isento de especialista em diagnóstico médico pericial, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão sem contraprova técnica de erronia na conclusão adotada no laudo judicial, cumprindo reiterar que foi produzido sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com compromisso de imparcialidade técnica do auxiliar do Juízo, e usufruindo de presunção de legitimidade e veracidade no cotejo com outras provas dos autos.

Em suma, é de ser mantida a sentença, no que decidiu pela concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária, no período assinalado, com base na conclusão técnica do laudo médico judicial.

Não tendo havido condenação sucumbencial originária da autora, nada cabe acrescer a tal título em sede recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, concedendo apenas benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 27/12/2022 a 15/01/2023. A autora, portadora de lesões do ombro (CID M75) e artrose (CID M19), pretende concessão de benefício por incapacidade temporária para além do fixado ou benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, considerando as patologias ortopédicas diagnosticadas.

III. Razões de decidir

3. Comprovado por laudo médico judicial que a autora, embora apresente quadro de lesões do ombro (CID M75), não tem incapacidade atual, mas limitada ao período de 15/12/2022 a 15/01/2023, dentro do marco temporal compatível com o requerimento administrativo, correta a sentença, no que deferiu benefício de auxílio por incapacidade temporária, considerando o quadro estável da patologia, sem sinal de agudização e incapacitação laborativa.

4. Ao contrário do assinalado na apelação, o laudo judicial não se limitou "a responder os questionamentos de maneira simples, com poucas palavras e sem demais explicações, apenas explanando que a apelante “não possui incapacidade atual” sem explicar como chegou a tal resultado". Ao contrário, embora objetivas as respostas aos quesitos, houve descrição antecedente e detalhada de aspectos da anamnese, exame de documentação, exame físico, discussão da patologia e conclusão sobre a situação específica da autora. A alegação de que "o uso contínuo e repetitivo dos membros superiores pela apelante tende a agravar de forma significativa o seu quadro clínico, em razão da natureza degenerativa e progressiva da enfermidade diagnosticada" , deve ser considerada mera expressão de opinião manifestada por quem tem interesse jurídico na solução favorável da causa, e não parecer tecnicamente isento de especialista em diagnóstico médico pericial, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão sem contraprova técnica de erronia na conclusão adotada no laudo judicial, cumprindo reiterar que foi produzido sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com compromisso de imparcialidade técnica do auxiliar do Juízo, e usufruindo de presunção de legitimidade e veracidade no cotejo com outras provas dos autos.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, sem acréscimo de honorários recursais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, 26, II, 27-A, 42, 45, 59; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão